Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. AGENTES POLICIAIS. DECLARAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o réu/apelante conduziu veículo com a capacidade motora alterada por influência de álcool, tendo sido constatado volume da substância por litro de ar alveolar superior ao legalmente admitido. As declarações de agentes policiais, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção produzidos, ostentam presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexistente qualquer interesse em prejudicar o acusado. O crime de embriaguez ao volante é abstrato e de mera conduta, consumando-se com a condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica em limites superiores ao legalmente permitido.